Tribunal: TJDFT
Processo: 0754288-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754288-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL GONCALVES MARQUES VERAS IMPETRANTE: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS em favor de RAFAEL GONÇALVES MARQUES VERAS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras (Id. 54639391, p.2), no processo n.o 0724599-27.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id. 54639367), a impetrante narra que o paciente foi preso, sob o argumento de que teria descumprido medidas protetivas e perpetrado ameaças verbais à vítima. Menciona que o paciente teve ciência de que a vítima estaria em contato com pessoas relacionadas à facção criminosa Comboio do Cão e esta facção estaria orientando-a quanto ao partilhamento de bens do casal, o que acarretou uma crise de nervosismo no paciente, momento em que ele enviou o referido áudio. Argumenta ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, ter residência e trabalho fixos. Assevera não haver indícios de que o paciente, em liberdade, colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva. Alternativamente, pede a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem, tornando-a definitiva. É o relatório. Verifica-se, nos autos do processo n.o 0711296-82.2023, que foram deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente, na data de 11/06/2023, sob os seguintes fundamentos (Id 161605731 do processo de origem): “(...) Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão parcial das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "que é casada com a pessoa de RAFAEL GONÇALVES MARQUES VERAS há 24 anos, possuindo dois filhos em comum, MARIA PAULA ALVES MARQUES VERAS(19 anos) e JOÃO MIGUEL ALVES MARQUES VERAS(07 ANOS). Que a aproximadamente vinte dias pediu a separação a RAFAEL GONÇALVES, porém RAFAEL GONÇALVES não aceitou, motivo pelo qual resolveu sair da residência. Que a quatro dias vem sofrendo xingamentos do tipo "carniceira", "vagabunda", "puta", entre outros impropério. O autor ainda a ameaça de morte, todas realizadas por meio de mensagens de texto e áudio enviadas pelo WhatsApp. Que tomou conhecimento que seu aparelho celular estava sendo hackeado por outros aparelhos. Que possui as referidas mensagens enviadas pelo o autor, as quais serão apresentadas posteriormente. Por fim disse que o autor postou algumas fotos suas nuas no aplicativo "sexy love" e criou um perfil com seu nome no "onlyfans". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO parcialmente o pedido formulado por ROSELI ROSA ALVES VERAS e APLICO a RAFAEL GONCALVES MARQUES VERAS as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. No que tange o pedido de afastamento do lar, verifica-se que as partes não residem no mesmo local, não se mostrando, por ora, pertinente a medida, ressalvada a possibilidade de novos esclarecimentos indicarem o contrário. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente. (...).” As medidas foram homologadas, por meio da decisão de Id 162736973 (dos autos de origem), proferida em 21/06/2023: “(...) Homologo as medidas protetivas aplicadas (ID) com as seguintes alterações: -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida; -Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social); -Proibição de frequentar a residência da vítima, localizada na DF 001, COND, COOPERVILLE RUA 2 CASA 20 - VICENTE PIRES-DF; O representado deverá respeitar a distância mínima de 500 (quinhentos) metros do local; -Proibição de praticar outras condutas, quais sejam: de utilizar, sem consentimento, do nome e/ou imagem da vítima em redes sociais, sites de internet, aplicativos ou em qualquer outro local com acesso por pessoas indeterminadas. As Medidas Protetivas impostas terão validade de 1 (um) ano, a contar da presente decisão. Transcorrendo o prazo sem pedido de prorrogação pela vítima, entender-se-á que os riscos à integridade física, sexual, moral, psicológica e patrimonial foram superados. (...).” Em 26/06/2023, o paciente teve ciência das referidas medidas (Id 163226003 dos autos originários). Depreende-se dos autos principais (processo n.o 0716316-15.2023), que a prisão preventiva do paciente foi decretada, a pedido do MPDFT (Id 178847586 dos autos de origem). Entretanto, não consta no andamento processual o teor dessa decisão, nem ela foi juntada pela impetrante. Registre-se que embora a decisão proferida nos autos n.o 0724599-27.2023 mencione o Id 178853556, ele é inexistente no processo principal. A prisão preventiva do paciente foi mantida, por meio da decisão de Id 54639391, p. 2: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva solicitado por Rafael Gonçalves Marques Veras. Instado a se manifestar, o MP juntou parecer no ID. 182048940. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que nos autos no 0716316-15.2023.8.07.0020, ID. 178853556, foi decretada a prisão preventiva de Rafael Gonçalves Marques Veras. Compulsando o caderno, observo que razão assiste ao MP. Noto que as condições fáticas não foram alteradas. A decisão impugnada demonstrou a autoria e materialidade delitiva, bem como os requisitos presentes nos art. 312 e 313 do CPP. A primariedade do acusado, trabalho lícito e residência fixa não possuem o condão de afastar a fundamentação elucidada na decisão de decretação de prisão preventiva. Como ficou demonstrado, a prisão cautelar foi deferida, uma vez que as medidas protetivas de urgência não são suficientes para resguardar as integridades da vítima. Dessa forma, mantenho a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de Rafael Gonçalves Marques Veras. Intime-se a parte requerente e a vítima. Intime-se o MP. Após a preclusão, junte-se cópia do presente feito ao caderno no 0716316-15.2023.8.07.0020 e arquive-se. (...).” Apesar de não se ter ciência exata do conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva, consoante explicitado, pode-se perceber que ela se pautou na garantia da ordem pública e na integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento de medida protetiva fixada em favor da vítima, a qual foi surpreendida com o envio de mensagem de WhatsApp pelo paciente em seu celular. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a decisão devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR